Tribunal: TJSP
Processo: 2075390-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2075390-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante ADRIANO
PROCÓPIO DE SOUZA e Paciente PATRICK JULIANO DA SILVA MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075390-44.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 11.788
Habeas corpus no 2075390-44.2020.8.26.0000
Impetrante: Adriano Procópio de Souza
Impetrado: MM. Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de
ExecuçãoCriminal DEECRIM 3a RAJ Comarca de Bauru
Paciente: Patrick Juliano da Silva Martins
Habeas Corpus. Impetração visando a concessão de prisão
domiciliar
com
base
na
pandemia
de
Covid-19.
Inadmissibilidade.Paciente reincidenteque cumpre pena em
regime fechado,por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de
fogo de uso restrito, e que não integra grupo de risco da
pandemia. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor
do paciente, no qual se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM
3a
RAJ
Comarca
de
Bauru
processo
no
0001536-07.2019.8.26.0996.
Relata que o paciente é primário e foi condenado por crime
cometidosem violência ou grave ameaça (tráfico de drogas), além disso, está
preso emunidade prisional superlotada.
Sustenta que, considerando a pandemia de Covid-19, associada
aoelevado risco de contaminação do paciente, leva à necessária colocação
dopaciente em prisão-albergue domiciliar.
Pleiteou a concessão de prisão albergue-domiciliar ao paciente com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075390-44.2020.8.26.0000 -Voto no
3
base noartigo 5o, inciso I, alínea “b”, da Resolução no 62 do CNJ.
O pedido liminar foi indeferido, dispensando-se as informações da
autoridade apontada como coatora (fls. 61/63).
A douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestado pelo não
conhecimento da ordem e, caso conhecida, por sua denegação (67/71).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente é reincidente em crime doloso e cumpre pena total de 08
(oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado pela prática de
tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, na
Penitenciária Masculina de Bernardino de Campos, comtérmino está previsto
para 09 de novembro de 2026 e previsão para a progressão ao regime
semiaberto em 03/02/2023 (fls. 107/109dos autos principais).
Quanto ao pleito referente a Covid-19, é certo que o Conselho
Nacional de Justiça, por meio da Recomendação no 62/2020, indicou algumas
medidas preventivas aos Magistrados, com vistas à redução dos riscos
epidemiológicos e de disseminação do novo coronavírus nas unidades
prisionais.
Contudo, a recomendação não implica, necessariamente, na imediata
soltura dos presos que se encontram em cumprimento de pena em presídios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075390-44.2020.8.26.0000 -Voto no
4
com lotação superior ao permitido, sendo necessária a análise de cada caso.
Ademais, a Magistrada a quo consignou que o paciente tem 33 anos
de idade, cumpre longa pena, atualmente em regime fechado, por crime
equiparado a hediondo (tráfico de drogas) e está fora do grupo de risco da
Covid-19 (fls. 06/07).Desse modo, não se verifica constrangimento ilegal no
indeferimento do pleito.
Ressalta-se que a Portaria Interministerial no 07 de 18 de março de
2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional, a tornar desnecessária, ao menos nesse momento, a imediata
transferência do paciente para prisão domiciliar.
Observo, também, que a decisão liminar proferida pelo Ministro
Marco Aurélio Mello nos autos da ADPF n. 347 não foi referendada pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal.
Acresça-se,
finalmente,
que
a
Secretaria
da
Administração
Penitenciária do Estado de São Paulo, consoante informação prestada, no dia
08/04/2020, ao Exmo. Sr. Corregedor Geral da Justiça, Des. Ricardo Nair
Anafe, dentre as medidas de combate à disseminação do COVID-19 destacou
a adoção de iniciativas preventivas de higiene, a intensificação por parte dos
Núcleos de Atendimento à Saúde dos presídios de ações informativas e de
conscientização da população carcerária quanto à importância da manutenção
de hábitos de higiene, isolamento nos casos de suspeita ou confirmados da
doença, quarentena de 14 dias para os que agora ingressam no sistema,
redução na movimentação dos presos, desinfecção de veículos, suspensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075390-44.2020.8.26.0000 -Voto no
5
atividades educacionais e religiosas, antecipação da vacinação contra a gripe
sazonal e plano de contingência para o enfrentamento de situação de
emergência de saúde pública no domínio do sistema penitenciário. Em
resumo, concluiu o Secretário que o "sistema penitenciário paulista oferece
as condições necessárias para a proteção das pessoas privadas de liberdade,
notadamente no que se refere à pandemia de COVID-19".
Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto,autorizam a
manutenção da segregação cautelar, sem que ocorra qualquer violação à
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM de habeas corpus.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator